Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-85.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. PRESCINDIBILIDADE. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. ADESÃO INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Ré contra a sentença em que foi julgada procedente a ação de cobrança de dívida de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a indispensabilidade da apresentação de contrato de cartão de crédito para comprovar a existência de dívida advinda de cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a cobrança de dívida de cartão de crédito pela juntada de faturas e planilha detalhada do débito, reputando-se prescindível a apresentação do instrumento contratual, quando o acervo fático-probatório for suficiente para demonstrar a relação jurídica.
4. Nos contratos de adesão a cartão de crédito, o consumidor poderá aderir ao regulamento de utilização do cartão de crédito a partir da: (i) assinatura da Proposta de Emissão do Cartão; (ii) desbloqueio do Cartão; ou (iii) aceite do Regulamento por outro meio disponibilizado pelo Emissor, inclusive eletrônico, que comprove de forma inequívoca a identificação e a manifestação de vontade do Associado.
5. A existência de relação jurídica entre o banco e o consumidor pode ser comprovada pela emissão de faturas e pela comprovação de pagamento de algumas delas anteriormente ao inadimplemento, pois comprova a adesão ao contrato pelo desbloqueio e uso do cartão. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de vínculo jurídico referente ao contrato de cartão de crédito pode ser comprovada pelo desbloqueio e uso do cartão de crédito, além do pagamento de faturas.”
_______________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929657, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2024; Acórdão 1980157, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025; Acórdão 1948754, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2024.